Tribunal: TJSP
Processo: 0002440-77.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado – Pedido preliminar de encaminhamento de cópias dos autos para apuração de eventuais crimes por parte dos policiais envolvidos – Já providenciada remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria Geral da Polícia Militar – Preliminar prejudicada – Pleitos de redução das penas impostas, afastando-se ou ao menos reduzindo-se o aumento operado sobre a pena-base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado – Pedido preliminar de encaminhamento de cópias dos autos para apuração de eventuais crimes por parte dos policiais envolvidos – Já providenciada remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria Geral da Polícia Militar – Preliminar prejudicada – Pleitos de redução das penas impostas, afastando-se ou ao menos reduzindo-se o aumento operado sobre a pena-base dos acusados – Parcial cabimento – Patamar de elevação operado sobre as penas básicas de cada um dos réus comporta ligeira redução, salientados os seus maus antecedentes e as circunstâncias do crime – Reprimendas que restam, no mais, suficientemente fundamentadas, já bastante beneficiados os dois acusados com a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Fixação de regime prisional mais brando, operando-se inclusive a detração – Descabimento - Regime prisional fixado com critério e justificação, não comportando reparos - Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, não vislumbrados nos autos de imediato – Prejudicada a preliminar e parcialmente providos os apelos.